Tribunal: TJMT
Processo: 1013891-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013891-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S/A (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESABAMENTO TELHADO SHOPPING – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 88 DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 8078/90 (CDC), consumidor não é apenas que adquire o produto ou serviço como destinatário final, ou seja, não é apenas que adquire diretamente o produto ou serviço, mas sim todos aqueles que indiretamente participaram ou estiveram expostas às práticas comerciais.

2. Logo, sendo a relação estabelecida entre as partes uma relação regida pelas normas consumeristas, a denunciação á lide é vedada por expressa imposição legal, preconizada no art. 88 do CDC.

3.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS AMERICANAS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na Ação Civil Pública nº 1006888-19.2020.811.0055, indeferiu o pedido de denunciação à lide.

O fato que ensejou a Ação Civil Pública e o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi o desabamento do telhado das Lojas Americanas no Tangará Shopping.

Argumenta que os serviços realizados no telhado do shopping foram realizados por terceiros (Empresa Calhas Centro Oeste Ltda), a qual foi contratada pelo Tangará Shopping sem a interveniência, anuência ou ciência da Agravante.

Afirma ainda que o motivo do desabamento foi a sobrecarga na estrutura do telhado, o que decorreu de ato praticado pela prestadora de serviços contratada pelo shopping.

Sustenta também que o contrato de locação entre as Americanas e a Construtora Lorenzetti estabelece que o reparo do telhado é de responsabilidade da locadora.

Narra que a locadora assumiu a responsabilidade pelo incidente, que a Lojas Americanas está regular perante os órgãos públicos, que não praticou qualquer ato a causar dano e que também é vítima do incidente.

Argumenta ser devida a denunciação à lide, ante à existência de relação contratual, indevido enquadramento dos fatos com relação de consumo e inaplicabilidade do art. 88 do CDC.

Logo, é devida a denunciação à lide.

Pedido de antecipação de tutela indeferido, conforme decisão proferida no Id. 137419193.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelas Lojas Americanas S/A, o qual foi desprovido de forma unânime, conforme acórdão no Id. 154267687.

Apresentação de contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 143426656.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 161355662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber acerca da possibilidade de denunciação à lide em sede de Ação Civil Pública proposta para apuração de responsabilidade pelo desabamento de telhado ocorrido no interior do shopping center localizado no Município de Tangará da Serra.

Registro inicialmente que a empresa Agravante reproduz neste Recurso de Agravo de Instrumento grande parte das alegações suscitadas no RAI nº 1017788-61.2022.811.0000, também de minha Relatoria.

No entanto, não há falar em conexão ou litispendência entre os recursos, posto impugnarem decisões diversas.

Enquanto no RAI nº 1017788-61.2022.811.0000, a empresa Agravante se volta contra a decisão que saneou o processo (questionamento acerca da legitimidade ativa e passiva), no presente recurso a empresa recorre da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Assim, em observância ao princípio processual da unirrecorribilidade, não há falar em conexão ou litispendência, o que não se confunde com prevenção.

Feito esse registro inaugural, passo à análise do presente recurso.

A Empresa Agravante traz, ao
longo de toda as razões recursais, argumentos relacionados ao próprio mérito da ação, como por exemplo,
que o motivo do desabamento foi a sobrecarga na estrutura do telhado, que a locadora assumiu a responsabilidade pelo incidente e que não praticou qualquer ato a causar dano e que também é vítima do incidente.

Desta forma, não pode este Sodalício adentrar e proferir decisão acerca dos questionamentos acima suscitados pela Agravante, sob pena de configurar supressão de instância e julgamento
per saltum
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ferir o princípio do juiz natural.

A presente decisão limitar-se-á apenas e tão somente acerca da possibilidade da denunciação à lide, posto ser este o objeto central deste recurso.

Para analisar o caso, exponho de forma bastante sintética, os fatos que originaram o presente recurso.

O Ministério Público, instaurou Inquérito Civil para apurar a responsabilidade pelo fato de ter havido o desabamento do telhado no Tangará Shopping Center, o que resultou na propositura de Ação Civil Pública visando condenação dos Requeridos em dano moral coletivo.

Não há como negar que o desabamento do telhado do Tangará Shopping Center pode provocar (como de fato aconteceu) acidente em pessoas que transitavam no interior do referido shopping, as quais estariam realizando compras, pagando contas ou apenas fazendo uma refeição na praça de alimentação.

De qualquer forma, havia compra de produtos pelas pessoas que lá se encontravam, como também prestação de serviço não só pelo shopping, como também por qualquer empresa no interior do referido estabelecimento, como é o caso da empresa Agravante.

Assim, todas as pessoas que ali se encontravam são consideradas consumidoras (seja de forma direta ou indireta).

De acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), consumidor não é apenas que adquire o produto ou serviço como destinatário final, ou seja, não é apenas que adquire diretamente o produto ou serviço, mas sim todos aqueles que indiretamente participaram ou estiveram expostas às práticas comerciais.

Tanto é verdade que, para efeito de reponsabilidade pelo fato do produto ou serviço, são equiparados à consumidores todos àqueles que foram vítimas do evento, a teor do que dispõe o art. 17 do CDC,
in verbis:

Art.17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

De igual forma, equipara-se a consumidor todos àqueles que estiveram expostos às práticas comerciais, conforme estabelece o art. 29 do CDC,
in verbis:

Art.29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Diante destes dois dispositivos legais, pode-se concluir que o conceito de consumidor parte da ideia ou plano individual (aquele que diretamente adquire o produto ou o serviço) e evolui para o plano coletivo (que participa de forma indireta e, por isso, é denominado de consumidor por equiparação).

Logo, o conceito de consumidor alcança a esfera do direito difuso, diante da existência de possíveis consumidores (em potencial).

Acerca da matéria, a doutrina do Professor Dr. Luiz Antônio Rizzato Nunes,
in verbis:

(...) a definição de consumidor do CDC começa no individual, mais concreto (art.2º, caput), e termina no geral, mais abstrato (art. 29). Isto porque, logicamente falando, o caput do art. 2º aponta para aquele consumidor real que adquire concretamente um produto ou um serviço, e o art. 29 indica o consumidor do tipo ideal, um ente abstrato, uma espécie de consumidor difuso, na medida em que a norma fala da potencialidade, do consumidor que presumivelmente existia, ainda que possa ser não determinado (NUNES, Antônio Luiz Rizzatto,
in
Curso de Direito do Consumidor, 6ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 117).

Logo, ao contrário do que sustentado pela empresa Agravante, caracterizada está a relação de consumo.

A situação fática descrita na exordial é muito semelhante (guardada as devidas proporções) ao caso antigo e bastante conhecido e noticiado na mídia nacional (explosão no shopping de Osasco), fato este de pleno conhecimento da empresa Agravante, haja vista que também tem filiais espalhadas por todo o Estado de São Paulo, bem como ser o escritório que lhe presta serviço de advocacia ser da Capital do referido ente federativo.

Naquela ocasião, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a existência de relação de consumo.

Trago à colação o referido julgado,
in verbis:

INDENIZAÇÃO - Danos Morais - Vítima envolvida em explosão ocorrida no interior do centro de compras - Responsabilidade objetiva em face relação de consumo - Condição reconhecida em ação civil pública transitada em julgado - Legitimidade passiva - Denunciaçâo à lide vedada diante limites da relação - Nexo demonstrada - Danos caracterizados - Necessidade fixação apenas do valor indenizatório que, no caso, se revelou em equilíbrio - Sucumbência regular não se havendo, diante divergência entre importância pretendida e aquela fixada, em redução ou compensação - Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP; Feito não Especificado 9185516-33.2006.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro de Osasco - 4. VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 28/12/2006)

Mais recentemente, em situação semelhante ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a relação de consumo,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. SHOPPING CENTER. DESABAMENTO DE TETO. FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em razão de desabamento de teto de shopping center, que acabou por atingir e causar lesões à consumidora, que estava no interior de suas dependências. 2. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o shopping center recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes de desabamento de teto do estabelecimento. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelos hipermercados e pelos shopping centers, porquanto a principal diferença existente entres estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de incidir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas. 8. A responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele. 9. Um consumidor que está no interior de uma loja, em um shopping center, não imagina que o teto irá desabar sobre si, ainda que haja uma forte tempestade no exterior do empreendimento, afinal, a estrutura do estabelecimento deve - sempre, em qualquer época do ano - ser hábil a suportar rajadas de vento e fortes chuvas. 10. Ademais, a par da ocorrência da chuva, a área em questão encontrava-se em obras, sem qualquer restrição à circulação do público. O próprio laudo produzido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica demostra que houve concorrência da situação das obras de expansão para a ocorrência do evento. 11. Assim, por medida de cautela e em razão do estágio em que se encontravam as obras na oportunidade, poderia o shopping recorrido ter isolado temporariamente parte do imóvel, impedindo o acesso de consumidores, evitando eventuais acidentes que pudessem ser desencadeados em razão dos temporais e ventos. Nesse diapasão, não é possível isentar o empreendimento pelas lesões sofridas pela recorrente. 12. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 13. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente. 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp n. 1.764.439/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019)

Logo, sendo a relação estabelecida entre as partes uma relação regida pelas normas consumeristas, a denunciação á lide é vedada por expressa imposição legal, preconizada no art. 88 do CDC,
in verbis:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Por fim, ao contrário do que sustentado pela empresa Agravante, a vedação à denunciação à lide abrange tanto na responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC) quanto no caso de defeito na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSALTO COM MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização fundada em assalto a agência bancária, indeferiu pedido de denunciação à lide do Estado. 2. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 997.269/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023